Tribunal: TJMT
Processo: 1006976-91.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006976-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WELDO DE SOUSA ARAUJO - CPF: 568.411.591-87 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –

SOMA DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO PRIMEIRAMENTE DA PENA MAIS GRAVE – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO OU AFASTAMENTO DA PENA DE DETENÇÃO DO CÁLCULO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA E RESPALDADA EM JULGADO DO STJ – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – ARESTO DO TJMG – PRELIMINAR REJEITADA – REPRIMENDAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – SOMA PARA DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – PENA DE DETENÇÃO PRESERVADA NO CÁLCULO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão questionada está devidamente fundamentada e respaldada em julgado do c. STJ, não se reconhece ausência de motivação (TJMG, AgExPe nº 10686.07.20445-2/001).

“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. [...].”
(STF, RHC nº 118626/MS)

“A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. [...]. No caso, tratando-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação por sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 661.201/SP; TJMT,

NU 0011504-82.2017.8.11.0015; NU 0008831-55.2005.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1006976-91.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE(S):

WELDO DE SOUSA ARAUJO

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por WELDO DE SOUSA ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de execução penal (SEEU NU 0003983-66.2010.8.11.0004), que

indeferiu o pedido de exclusão da pena detenção do cálculo penal, decorrente de condenações por roubo majorado [concurso de pessoas], condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, receptação e tráfico de drogas, a pena unifica em 15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias

de reclusão – art. 157, § 2º, I, do CP, art. 306,
caput,
da Lei nº 9.503/1997, art. 180,
caput,
do CP e art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu/
).

O agravante argui nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que as penas de reclusão e detenção não deveriam ser somadas, pois, no
“concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.

Pede provimento para que seja anulada a decisão por ausência de fundamentação. No mérito, afastada a condenação relativa à pena de detenção

do cálculo penal.

Prequestiona o art. 1º, III, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX, todos da CF; art. 126 da LEP (ID 84775493 - fls. 296/302).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 84775493 – fls. 309/312).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 84775493 - fls. 305).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pela rejeição da preliminar. No mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Unificação de penas de reclusão e detenção – Irresignação defensiva – Preliminar: Nulidade da decisão, ante ausência de fundamentação – Não acolhimento – Motivação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação – Decisão fundamentada na atual jurisprudência do STJ – Mérito: Requer a reforma da decisão de primeiro grau ao argumento de impossibilidade da unificação levada a efeito, por se tratarem de penas distintas (reclusão e detenção) – Improcedência – Unificação que obedeceu o disposto no art. 111, da LEP – Irrelevância de se tratar de penas de reclusão e de detenção – Precedentes dos Tribunais Superiores – Decisão agravada que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 86800996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante argui a nulidade da decisão por falta de fundamentação (CF, art. 93, IX).

O Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“Indefiro a impugnação pela Defensoria Pública, apoiando-me no entendimento jurisprudencial do STJ:

[...] 1.O entendimento do acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que deve o Juízo das Execuções, ao unificar as penas, considerar cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado, independente das reprimendas serem de reclusão ou detenção, pois ambas são modalidades de pena privativa de liberdade. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 613.194/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe

07/12/2020). 2. Aguarde-se o cumprimento da pena.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 84775493- fls.290).

Nesses limites objetivos, identifica-se que decisão questionada está devidamente fundamentada e respalda em julgado do c. STJ, razão pela qual não se reconhece ausência de motivação (TJMG, AgExPe nº 10686.07.20445-2/001 - Relator: Des. Júlio Cesar Lorens -30.10.2017).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, II, do CP

–, ocorrido em 7.6.2002, em Barra do Garças/MT e com transitado em julgado em 22.4.2010 (SEEU NU 0003983-66.2010.8.11.0004 e Ação Penal NU 000000-00.0000.2.00.2107);

- 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool -

art. 306,
caput,
da Lei nº 9.503/1997 –, praticado na data de 11.2.2013, em Barra do Garças/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 27.5.2013 (SEEU NU 0003983-66.2010.8.11.0004 e Ação Penal NU 0001530-93.2013.8.11.0004);

- 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão por

receptação
-
art. 180,
caput,
do CP –, fato em

1º.10.2009, em Barra do Garças/MT, com sentença condenatória transitada em julgado em 1º.2.2016
(
SEEU NU 0003983-66.2010.8.11.0004 e Ação Penal NU 2889-83.2010.811.0004);

- 6 (seis) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006–, cometido em 6.8.2015, em Barra do Garças/MT e sentença transitada em julgado em 6.12.2016 (SEEU NU 0003983-66.2010.8.11.0004 e Ação Penal NU 8253-60.2015.811.0004).

Pois bem.

O agravante possui 3(três) condenações a pena de reclusão e 1 (uma) a pena de detenção [condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool - art. 306
, caput,
da Lei nº 9.503/1997 - Ação Penal NU 0001530-93.2013.8.11.0004].

Compete ao Juízo da Execução Penal reunir e valorar todas as condenações do reeducando, seja pena de detenção ou reclusão, para determinar o regime prisional, à luz do art. 111 da LEP.

A propósito, o entendimento do c. STF e c. STJ, respectivamente:

“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. [...].”
(STF, RHC nº 118626/MS – Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA – 2.12.2013)

“ A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. [...].
No caso, tratando-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação por sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena
.”

(STJ, AgRg no HC nº 661.201/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.5.2021 - grifado)

No mesmo sentido, anotam-se julgados desta e. Primeira Câmara Criminal:

NU 0011504-82.2017.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2019; NU 0008831-55.2005.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.5.2020.

Nessa vertente [legal e jurisprudencial], a pena de detenção deve ser preservada no cálculo de pena.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021